Tribunal: TJMT
Processo: 1039442-02.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039442-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), JAJ CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 01.215.224/0001-83 (EMBARGANTE), RONY CEZAR DE SOUZA - CPF: 763.359.411-04 (EMBARGADO), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REQUISIÇÃO JUDICIAL DE DOCUMENTOS A TERCEIRO. PERTINÊNCIA COM OS PONTOS CONTROVERTIDOS FIXADOS NA DECISÃO SANEADORA. EXERCÍCIO DO PODER INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS DA PROVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a determinação de expedição de ofício à empresa terceira para apresentação de documentos técnicos e administrativos relacionados à controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência de omissão no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão reconheceu expressamente a legitimidade da requisição de documentos a terceiro, por serem úteis ao esclarecimento da controvérsia e relacionados aos pontos controvertidos.

4. A decisão consignou que a medida não implica inversão indevida do ônus da prova, por se tratar de elementos que não integram o acervo documental das partes, sendo legítima a sua requisição para formação do convencimento judicial.

5. O acórdão reconheceu o poder do juiz para determinar provas e afirmou que sua análise deve ser feita em conjunto, inclusive com a perícia.

6. A alegação não aponta omissão, mas busca rediscutir o mérito, o que é incabível em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão aprecia, de forma fundamentada, a pertinência da produção de prova mediante requisição de documentos a terceiro. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de tese já enfrentada pelo órgão julgador.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1034473-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por JAJ CONSULTORIA LTDA – ME contra acórdão de id. 352359391 que conheceu em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida negou provimento.

O embargante suscita omissão no acórdão, ao fundamento de que deixou de apreciar tese relativa à ausência de vínculo jurídico, técnico ou administrativo entre a empresa Geogis Geotecnologia Ltda. e o procedimento expropriatório disciplinado pelo Decreto Municipal nº 8.062/2020. Afirma, por fim, que a medida impõe ônus indevido a terceiro estranho à lide, afrontando ao princípio da legalidade e às regras que regem a exibição de documentos.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e afastar a ordem de expedição de ofício à empresa Geogis, além do prequestionamento das normas indicadas (id. 355113390).

O embargado requer a rejeição dos embargos. Subsidiariamente, a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC e, se conferidos efeitos infringentes, o pronunciamento expresso sobre os dispositivos indicados, para fins de prequestionamento (id. 355850358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios buscam a integração do acórdão, com vistas a reapreciação da matéria e à atribuição de efeitos infringentes, por suposta ocorrência de omissão quanto à tese de ausência de vínculo jurídico, técnico ou administrativo entre a empresa Geogis Geotecnologia Ltda. e o procedimento expropriatório disciplinado pelo Decreto Municipal n. 8.062/2020.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado analisou a legitimidade da expedição de ofício a terceiro para apresentação de registros técnicos e administrativos pertinentes à controvérsia, assentando que os documentos requisitados constituem registros técnicos e administrativos em poder de terceiro, úteis ao esclarecimento da controvérsia, e que a diligência guarda relação direta com os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora.

O acórdão também registrou que a providência determinada não configura indevida substituição do ônus da prova, porquanto os elementos requisitados, em princípio, não integram o acervo documental da parte e podem contribuir para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

De igual modo, houve pronunciamento expresso acerca do poder de instrução do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC, bem como da ausência de força probatória prévia dos documentos a serem apresentados, os quais deverão ser apreciados em conjunto com os demais elementos dos autos, especialmente com a prova pericial.

Verifica-se, na verdade, que a matéria alegada se trata de tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS EM EMBARGOS ANTERIORES. EMBARGOS REJEITADOS. [...]

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de matéria já decidida, inexistindo vício quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”

(N.U 1034473-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026